Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722253-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ COSTA AGRAVADO: JOSE DE SOUSA PEREIRA, JURANDIR FRANCISCO DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Costa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0707916-27.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais. Sucede que, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o ora agravante ajuizou ação autônoma requerendo a condenação de MF Mercantil ao pagamento dos honorários sucumbenciais do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença (Processo no 0707916-27.2018.8.07.0007). Verifico, ainda, que no Processo no 0707916-27.2018.8.07.0007 foi concedida tutela de urgência para suspender o levantamento da quantia de R$ 20.156,84 (vinte mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e quarto centavos), bloqueada nos autos de referência. Sendo assim, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se o Agravante para se manifestar acerca de eventual interesse recursal. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora